Tribunal: TJSP
Processo: 1005406-72.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Prestação de Serviço – Proteção Veicular – Relação de consumo - Contrato que deve ser interpretado como de seguro, a despeito do nome que lhe foi dado pela fornecedora do serviço - Sentença de parcial procedência, condenando a ré a indenizar pelo furto do veículo – Inconformismo da ré – Ausência de prova da constituição dos autores em mora – Improvimento da apelação -